Tribunal: STJ
Processo: 0800836-77.2023.8.12.0048
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3126503 - MS(2025/0478972-4)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: EVA ANTONIA PAES DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
AGRAVADO
: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: MAYARA BENDÔ LECHUGA GOULART - MS14214
NAYRA MARTINS VILALBA - MS014047
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
ENERGIA ELÉTRICA. REVISÃO DA FATURA. DANO MORAL
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de
débito com pedido de obrigação de fazer e tutela de urgência. Na sentença,
julgou-se o pedido parcialmente procedente. No Tribunal
, a sentença
a quo
foi reformada para afastar a condenação em dano moral. O valor da causa
foi fixado em R$ 11.496,80 (onze mil quatrocentos e noventa e seis reais e
oitenta centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Quanto à alegada divergência jurisprudencial, verifico que a
incidência do Óbice Sumular n.
impede o exame do dissídio, na
7/STJ
medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados. Nesse
sentido: EDcl no AgInt no
, Rel. Ministro GURGEL DE
AREsp 864.923/SC
Documento eletrônico VDA56964639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/05/2026 13:02:17
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 0a4ec316-55bc-4025-be96-a925cc3afd45

FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
22/03/2021,
06/04/2021
e AgInt no
, Rel. Ministro OG FERNANDES,
REsp 1819017/RO
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
09/03/2021,
22/03/2021.
V - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
14/05/2026 20/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56964639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/05/2026 13:02:17
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 0a4ec316-55bc-4025-be96-a925cc3afd45

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3126503 - MS(2025/0478972-4)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: EVA ANTONIA PAES DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
AGRAVADO
: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: MAYARA BENDÔ LECHUGA GOULART - MS014214
NAYRA MARTINS VILALBA - MS014047
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
ENERGIA ELÉTRICA. REVISÃO DA FATURA. DANO MORAL
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de
débito com pedido de obrigação de fazer e tutela de urgência. Na sentença,
julgou-se o pedido parcialmente procedente. No Tribunal
, a sentença
a quo
foi reformada para afastar a condenação em dano moral. O valor da causa
foi fixado em R$ 11.496,80 (onze mil quatrocentos e noventa e seis reais e
oitenta centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Quanto à alegada divergência jurisprudencial, verifico que a
incidência do Óbice Sumular n.
impede o exame do dissídio, na
7/STJ
medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados. Nesse
sentido: EDcl no AgInt no
Rel. Ministro GURGEL DE
AREsp 864.923/SC,
Documento eletrônico VDA55997944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:10
Código de Controle do Documento: 235d631c-2727-4dc5-bb30-1222131856b9

FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
22/03/2021,
06/04/2021
e AgInt no
Rel. Ministro OG FERNANDES,
REsp 1819017/RO,
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
09/03/2021,
22/03/2021.
V - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.

RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE MATO GROSSO DO SUL contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:
CONSUMIDOR.
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E TUTELA
DE URGÊNCIA. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – VALOR QUE SUPERA A
MÉDIA DE CONSUMO – REGULARIDADE DO FATURAMENTO – NÃO
COMPROVADA. REVISÃO DA FATURA – DEVIDA. DANO MORAL – AFASTADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELA REQUERIDA EM FACE DA SENTENÇA
QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. CONSISTE EM SABER (I) SE HOUVE
IRREGULARIDADE NA COBRANÇA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA (II) SE
CONFIGURADO O DANO MORAL (III) SE O VALOR DO DANO MORAL
COMPORTA REDUÇÃO. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. SE A CONCESSIONÁRIA DE
ENERGIA ELÉTRICA NÃO COMPROVA A REGULARIDADE DA MEDIÇÃO DA
FATURA QUE REGISTRA CONSUMO EXTREMAMENTE SUPERIOR À MÉDIA,
IMPÕE-SE A REVISÃO DO FATURAMENTO. 4. NO CASO, NÃO HOUVE
INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NEM A
NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA, DE MODO QUE A MERA A COBRANÇA
INDEVIDA NÃO GERA DANO MORAL, IV. DISPOSITIVO 5. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, 3a Câmara Cível, por
unanimidade, deu parcial provimento à apelação, nos termos do voto do Relator, para
afastar a condenação por dano moral e manter a revisão da fatura de energia elétrica (fls.
216). O relator delineou a controvérsia em três pontos: irregularidade na cobrança da
fatura de energia; configuração do dano moral; e eventual redução do valor do dano
moral (fls. 216). Fixou que, não comprovada pela concessionária a regularidade da
medição em fatura que registra consumo extremamente superior à média, impõe-se a
Documento eletrônico VDA55997944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:10
Código de Controle do Documento: 235d631c-2727-4dc5-bb30-1222131856b9

revisão do faturamento (fls. 216, 225). Assentou, entretanto, não havendo interrupção de
fornecimento ou negativação, a mera cobrança indevida não configura dano moral (fls.
216, 225-226).
No voto, tratou da responsabilidade civil e da incidência do regime do
consumo, destacando a responsabilidade objetiva na prestação de serviço público
essencial, com fundamento nos arts. 186 e 927 do Código Civil de 2002 (
) e
CC/2002
do Código de Defesa do Consumidor, bem como a responsabilidade objetiva
art. 14
estatal à luz do
§ 6o, da Constituição Federal (CF) e da teoria do risco
art. 37,
administrativo (fls. 220-223). Quanto à regulação setorial, examinou a Resolução no
da ANEEL, arts. 278 e 288, para leitura plurimensal e procedimentos em
1.000/2021
caso de impedimento de acesso, concluindo que, mesmo considerando leitura
plurimensal, o faturamento de 1.393 kWh em
superou em mais de dez
setembro/2023
vezes a média dos meses anteriores, evidenciando cobrança a maior e impondo a revisão
(fls. 223-225).
A parte recorrente interpôs Recurso Especial com fundamento no
III,
art. 105,
“a”, da Constituição Federal, alegando negativa de vigência aos arts. 186 e 927 do
(fls. 235-237). Sustentou não ser exigível o requisito de relevância do § 2o do
CC/2002
da CF, à luz do Enunciado Administrativo no 8 do STJ (fls. 237). Afirmou
art. 105
preenchidos os pressupostos de admissibilidade: exaurimento das instâncias ordinárias,
matéria exclusivamente de direito e prequestionamento (fls. 238).
No mérito, apontou que o acórdão, embora tenha reconhecido cobrança
indevida decorrente de falha na prestação do serviço público essencial de energia elétrica
— consumo faturado de 1.393 kWh em
superior em mais de dez vezes à
setembro/2023,
média anterior, sem comprovação da regularidade pela concessionária — afastou,
indevidamente, a indenização por danos morais, em contrariedade aos arts. 186 e 927 do
(fls. 238-239). Defendeu que, em hipóteses de falha na prestação de serviço
CC/2002
Documento eletrônico VDA55997944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:10
Código de Controle do Documento: 235d631c-2727-4dc5-bb30-1222131856b9

público essencial, o dano moral é in re ipsa e prescinde de prova específica do abalo
psicológico, invocando precedente: STJ, AgInt no
Quarta Turma,
REsp 1797271/RS,
Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em
DJe
(fls. 239-240).
27/05/2019,
03/06/2019
O Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul
inadmitiu o Recurso Especial, nos termos do
V, do Código de Processo Civil
art. 1.030,
2015 (
, por óbice da Súmula 7 do STJ, ao fundamento de que a pretensão
CPC/2015)
demandaria reexame do conjunto fático-probatório para afastar as premissas fixadas pelo
acórdão recorrido quanto à inexistência de dano moral (fls. 259-261). Reiterou que, para
acolher a tese de afronta aos arts. 186 e 927 do
seria necessário revisar
CC/2002,
premissas fáticas e a convicção formada a partir das provas, providência inviável em
sede de Recurso Especial (fls. 260).
A agravante impugnou a decisão de inadmissibilidade, com fundamento no
do
arguindo tempestividade, inclusive com contagem em dobro à
art. 1.042
CPC/2015,
Defensoria Pública (art. 186 do
e comprovação de feriados locais (fls. 270), e
CPC/2015)
sustentou a não incidência da
por se tratar de revaloração jurídica dos
Súmula 7/STJ,
fatos incontroversos e correta aplicação dos arts. 186 e 927 do
à moldura fática
CC/2002
já firmada no acórdão, que reconheceu a cobrança indevida por falha na leitura do
medidor (fls. 268-271). Alegou que o dano moral, em hipóteses de prestação defeituosa
de serviço essencial, é presumido (in re ipsa), citando STJ,
Rel. Min.
AREsp 591.164/PI,
Sérgio Kukina, DJe
e reafirmou que não busca reexame probatório, mas
10/02/2015,
interpretação jurídica, à luz de princípios como boa-fé objetiva e confiança legítima (fls.
271-272).
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

Documento eletrônico VDA55997944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:10
Código de Controle do Documento: 235d631c-2727-4dc5-bb30-1222131856b9

VOTO

No recurso especial a parte recorrente apresenta as seguintes alegações:
O acórdão recorrido, ainda que tenha reconhecido a ocorrência da cobrança indevida
decorrente de falha na prestação do serviço público essencial de fornecimento de energia
elétrica, afastou injustificadamente a condenação por danos morais, sob o equivocado
entendimento da ausência de prova específica do abalo psicológico da parte autora.
Tal posicionamento revela flagrante negativa de vigência aos artigos 186 e 927 do
Código Civil, que dispõem expressamente sobre a responsabilidade civil decorrente de ato
ilícito, inclusive para danos exclusivamente morais.
[...]
No presente caso, os fatos incontroversos admitidos no acordão revelam:
i. A existência de falha na prestação do serviço público, evidenciada pela cobrança
excessiva e manifestamente indevida de energia elétrica no mês de setembro de 2023, cujo
consumo faturado (1.393 kWh) ultrapassa dez vezes a média dos meses anteriores;
ii. A concessionária não logrou comprovar a inexistência de irregularidade, limitando-
se a apresentar apenas o histórico da unidade consumidora, insuficiente para afastar a falha
reconhecida;
iii. A autora sofreu, portanto, violação ao seu direito, decorrente da cobrança indevida
e abusiva, o que configura ato ilícito passível de reparação civil.
Diante disso, é pacífico o entendimento nesta Corte de que o dano moral, em casos
como o presente, é presumido (in re ipsa), dispensando a prova do efetivo abalo psicológico,
pois decorre diretamente da própria ilicitude do ato, configurando prejuízo moral presumido
em razão da violação ao direito da personalidade e à dignidade da parte consumidora.
[...]
Portanto, o acórdão recorrido incorreu em grave equívoco jurídico ao afastar a
condenação por danos morais, ignorando o caráter presumido do dano moral nas hipóteses
de falha na prestação de serviço público essencial e contrariando os artigos 186 e 927 do
Código Civil, bem como a jurisprudência pacífica do STJ.
Verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes
fundamentos:
[...]
Tendo em vista a incidência do Código de Proteção e de Defesa do Consumidor, cabe
à requerida Energisa comprovar que inexiste irregularidade na unidade consumidora da
requerente.
Na hipótese, a autora se insurge em relação à fatura de consumo de energia elétrica
relativa ao mês de Setembro/2023.
A apelante defende que o valor faturado no mês de
corresponde a
Setembro/2023
leitura plurimensal, realizada nos moldes do
da Resolução n.
da Aneel,
art. 2887
1000/2021
haja vista que nos meses anteriores houve impedimento de acesso para leitura do relógio
medidor (art. 2788 da Resolução n.
da Aneel).
1000/2021
Documento eletrônico VDA55997944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:10
Código de Controle do Documento: 235d631c-2727-4dc5-bb30-1222131856b9

Para comprovar o alegado, a apelada juntou aos autos o histórico da unidade
consumidora da qual a autora é titular
[...]
Portanto, denota-se que a conta em análise (
) registrou um aumento
Setembro/2023
expressivo e fora dos padrões habituais no consumo de energia elétrica, pois mesmo que
considerando tratar- se de leitura plurimensal, o valor faturado supera e muito a média dos
meses anteriores, o que evidencia a cobrança a maior.
Com efeito, a mera verificação do medidor não elimina a hipótese de falha no
aparelho ou equívoco na leitura, sobretudo diante da constatação, por meio do histórico de
consumo, que o valor faturado (1.393 kwh) é superior a 10 vezes a média do consumo, o
que torna imprescindível a revisão da fatura em discussão.
[...]
Por certo que a interrupção do serviço de energia elétrica afeta severamente a rotina
de um lar, sendo episódio grave, que não deve ser encarado como mero dissabor.
Ocorre que, no caso em análise, verifica-se que não houve interrupção no
fornecimento de energia elétrica, nem houve inscrição do nome da autora nos órgão de
proteção o crédito pelo débito discutido na demanda, sendo que a mera cobrança indevida
não configura dano moral.
[...]
Não fosse isso, o fato de encontrar-se o imóvel fechado nos meses de julho e agosto
pode ter contribuído para o fato descrito nestes autos.
Logo, a sentença comporta reforma para afastar a condenação em dano moral.
A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às
convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos
legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos
fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na
hipótese o enunciado n. 7 Súmula do STJ.
Quanto à alegada divergência jurisprudencial, verifico que a incidência do
Óbice Sumular n.
impede o exame do dissídio, na medida em que falta identidade
7/STJ
entre os paradigmas apresentados.
Nesse sentido, destaco:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. OMISSÃO.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado, nos termos do disposto no
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. Há necessidade de integrar o acórdão embargado para acrescentar que o não
conhecimento do recurso especial quanto à alínea "a", em face da incidência da Súmula 7 do
Documento eletrônico VDA55997944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:10
Código de Controle do Documento: 235d631c-2727-4dc5-bb30-1222131856b9

STJ, também impede a análise da divergência jurisprudencial, notadamente quando o
dissídio estiver amparado na mesma legislação federal indicada como violada.
3. Quanto aos demais pontos, não há no acórdão nenhuma situação que dê amparo ao
recurso integrativo.
4. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.
(EDcl no AgInt no
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
AREsp 864.923/SC,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
22/03/2021,
06/04/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 7.
VIOLAÇÃO DE ENUNCIADO DE SÚMULA. INVIABILIDADE. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
(...)
4. Pacífica a jurisprudência desta Corte de que a incidência do enunciado 7 da
Súmula do STJ impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta
identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a
situação fática do caso concreto.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA
REsp 1819017/RO,
TURMA, julgado em
DJe
09/03/2021,
22/03/2021)
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado,
nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se
art. 85,
aplicáveis: i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal;
ii. a concessão de gratuidade judiciária.
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial e não conheço do
recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55997944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:10
Código de Controle do Documento: 235d631c-2727-4dc5-bb30-1222131856b9

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.126.503 / MS
Número Registro: 2025/0478972-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08008367720238120048
0800836772023812004850001
8008367720238120048
800836772023812004850001
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EVA ANTONIA PAES DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVADO
: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A
ADVOGADOS : NAYRA MARTINS VILALBA - MS014047
MAYARA BENDÔ LECHUGA GOULART - MS14214
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/05/2026
20/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56935104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:44:00
Código de Controle do Documento: b6e72409-708c-488d-8fb3-5ff33cea3ed0

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:44:00
Código de Controle do Documento: b6e72409-708c-488d-8fb3-5ff33cea3ed0